Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702570-59.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade Apelados: Edson de Sousa Torquato Patrícia Pereira Martins D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade (Id. 64852746) contra a sentença (Id. 64852741) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Edson de Sousa Torquato e Patrícia Pereira Martins ajuizaram ação submetida ao procedimento comum em desfavor do ora apelante com o objetivo de obterem a resolução do negócio jurídico de prestação de serviços contábeis em virtude do alegado inadimplemento das obrigações consignadas no aludido instrumento. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 64852741) que julgou o pedido parcialmente procedente. Na ocasião o Juízo singular decretou a resolução do negócio jurídico e condenou o réu a restituir a importância de R$ 9.883,95 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) em favor dos autores, bem assim, determinou a imposição de compensação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (Id. 64852746) o apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas a respeito dos fatos narrados na inicial. Alega que os documentos juntados aos autos pelos demandantes não são dotados de veracidade e não podem servir como fundamento para a procedência do pedido. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O recorrente formula, ainda, requerimento de concessão de justiça gratuita (Id. 50747293). O apelado manifestou-se no documento referido no Id. 65603138, no sentido de que o recurso interposto é intempestivo, razão pela qual pugna pelo não conhecimento. Em seguida, foi proferido despacho determinando a manifestação do apelante a respeito da possível intempestividade, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC. No entanto, o recorrente se manteve inerte, de acordo com a certidão referida no Id. 67220932. É a exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante da manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 22 de julho de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 64852742. Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, aos 23 de julho de 2024 (terça-feira). A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 24 de julho de 2024 (quarta-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Logo, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreria aos 13 de agosto de 2024 (terça-feira). No entanto, a apelação foi interposta apenas no dia 9 de setembro de 2024 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Com efeito, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator